Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-30.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004515-30.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (APELANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ROZANE LIRA DOS SANTOS - CPF: 107.951.738-30 (APELADO), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 672.258.292-20 (ADVOGADO), DANIEL VAZ DA SILVA - CPF: 510.296.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GOMES MENDES VAZ DA SILVA - CPF: 804.506.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito, condenando a embargada ao pagamento de custas e honorários, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a embargada, ao promover a constrição de bens pertencentes a terceiro, deu causa ao ajuizamento dos embargos e, consequentemente, deve suportar o ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora incidiu sobre sacas de soja pertencentes à embargante, em desacordo à determinação judicial que limitava a constrição apenas sobre os bens dos executados.

4. A certidão do oficial de justiça comprovou que o arresto atingiu bens de terceiro, revelando a conduta equivocada da embargada.

5. Configurada a aplicação do princípio da causalidade, cabendo à recorrente, que deu ensejo à propositura dos embargos, arcar com as custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0000774-09.2018.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de Embargos de Terceiro, registrada sob o no 1004515-30.2024.8.11.0037, ajuizada por
Rozane Lira dos Santos
em desfavor de
Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda.
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e julgou a Embargada/Apelante como a parte que deu causa ao ajuizamento dos embargos, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

A empresa
Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda.
interpôs o recurso postulando a reforma da sentença.

Sustenta que não deu azo ao ajuizamento dos embargos de terceiro, uma vez que a penhora do bem se deu por conduta da parte apelada, que não comprovou a propriedade do bem no momento da penhora, dando causa ao procedimento.

Afirma que não houve o desfazimento da constrição, mas a sua substituição, de modo que a parte apelada não se dissolveu do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a r. sentença, a fim de que seja reconhecido que a parte apelada deu azo ao ajuizamento e extinção dos embargos de terceiro sem que houvesse desfazimento da constrição, invertendo-se o ônus de sucumbência para condenar a embargante/apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
Rozane Lira dos Santos
defende a manutenção da sentença.

Aduz que a
Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda.
foi quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, ao promover arresto sobre sacas de soja que pertenciam à apelada, contrariando determinação judicial que limitava a constrição apenas sobre a área da fazenda.

Sustenta que, com a liberação dos grãos, a apelante confessou tacitamente a improcedência da constrição. Por essa razão, pleiteia o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença que aplicou o princípio da causalidade para condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de Embargos de Terceiro, registrada sob o no 1004515-30.2024.8.11.0037, ajuizada por
Rozane Lira dos Santos
em desfavor de
Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda.
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e julgou a Embargada/Apelante como a parte que deu causa ao ajuizamento dos embargos, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Os embargos de terceiro somente foram ajuizados em razão da conduta da parte recorrente/embargada que promoveu a penhora sobre grãos que não eram objeto da execução de origem.

Isso porque, a constrição das sacas de soja em noma da recorrida se deu em desacordo ao comando que determinava a constrição somente sobre o patrimônio dos executados (Id. 290027022 - Pág. 2).

A própria certidão do oficial de justiça comprova que o arresto recaiu sobre bens de terceiros (id. 290027023 - Pág. 1).

Assim é incontroverso que foi a parte recorrente quem deu a causa a oposição dos embargos de terceiro, atraindo para sim a aplicação do princípio da causalidade, e, portanto, deve arcar com o ônus de sucumbência.

Sobre a questão, em caso análogo, já me pronunciei: “nos termos do artigo 85, §10o, do CPC, quanto houver perda do objeto o ônus da sucumbência deve recair em quem deu causa ao processo. Sendo o embargado desistente da penhora, pugnando somente após a oposição dos Embargos de Terceiro, é ele quem deu causa a oposição, devendo arcar com a sucumbência além dos honorários advocatícios os quais devem ser fixados diante do trabalho realizado.” (TJ-MT – Apelação Cível: 0000774-09.2018.8.11.0037, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025